Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR NÃO REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO AO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DESCONTO DAS PARCELAS NA FATURA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recurso Inominados interpostos em face da sentença pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a restituir o valor de R$ 598,94 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) pagos pela parte autora e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que em 02/12/24 efetuou um pagamento de um curso destinado à aprovação em teste de aptidão física (TAF). Destacou que o pagamento foi de R$ 598,94 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), parcelado em 6 (seis) vezes. Observou que o pagamento realizado não chegou ao fornecedor, o que lhe causou desconforto emocional, mesmo tendo enviado os comprovantes. Salientou que os atendentes da parte ré localizaram o pagamento, mas não souberam informar o destino exato do valor. Frisou que que o recorrido prestou informações confusas e não soube explicar a ausência do crédito na conta do profissional contratado.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 71393634 e ID 71393637). Foram oferecidas contrarrazões (ID 71393641 e ID 71393642).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na existência de falha na prestação dos serviços por parte da requerida e no valor da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a parte ré alegou que não houve erro no processamento da transação que foi devidamente aprovada. Pontuou que não houve falha na prestação dos serviços de sua parte, já que agiu de forma diligente no que se refere à sua obrigação como meio de pagamento. Frisou que não restou configurado ato ilícito, culpa e a prova do dano. Observou que não há nos autos qualquer prova de que o dano suportado pelo recorrido seja superior ao mero aborrecimento do cotidiano, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. O autor em seu pleito recursal alegou que o valor fixado a título de indenização por dano moral mostrou-se incompatível com os princípios da proporcionalidade, das condições financeiros do réu e da função pedagógica da indenização. Observou que a retenção indevida de valores caracterizou falha na prestação dos serviços, que gerou abalo emocional e constrangimento diante de um profissional conceituado no mercado. Salientou que em contestação o réu confirmou que o pagamento não foi concluído, demonstrando a referida falha. Frisou que o valor da condenação foi desproporcional ao ocorrido, já que desconsiderou o tempo gasto na tentativa de solução. Ressaltou que o valor da condenação é incompatível com as condições financeiras da parte ré. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar a parte recorrida no pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
8. Conforme se verifica no documento acostado à inicial (ID 71393611 e ID 71393612) o pagamento da transação foi devidamente aprovado e descontado. Em contestação a parte ré informou que a administradora do cartão rejeitou a transação, e que nenhum valor foi repassado (ID 71393624, p. 4). Contudo, conforme demonstrado (ID 71393612 e ID 71393628) as parcelas foram descontadas nas faturas do autor. Dessa forma, ante a não demonstração do alegado pela instituição ré, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, a devolução dos valores é devida.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou demonstrada qualquer ofensa à honra, dignidade, a intimidade ou a subsistência do recorrente. O fato embora desagradável, não teve o condão de afetar os aspectos da vida humana, sendo incabível a condenação em danos morais. Ressalte-se que não há nos autos prova de humilhação perante terceiros. Sentença reformada neste aspecto.
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Condenado o autor, na condição de recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.